Tribunal: CARF
Processo: 16366.000560/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16366.000560/2010-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.625 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ELETRO REDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, que se apresenta
devidamente motivado e em observância a todos os demais requisitos legais
para a sua validade.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da decisão da DRJ, às fls.
406/410 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000560/2010-35
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 1,5

O presente processo foi formalizado para fins de análise das Declarações de
Compensação eletrônicas apresentadas para utilização de crédito relativo a pagamentos
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), efetuados em valores
superiores aos determinados pela Lei Complementar no 07/1970, oriundo do Mandado
de Segurança de no 2000.70.01.0026615-2, habilitado no processo administrativo de no
10930.003912/2005-17.
O Despacho Decisório (fls. 363/364) foi elaborado com base no Parecer
SAORT/DRF/LON no 1361/2010 (fls. 357/362) onde se verificou que o direito
creditório não foi suficiente para extinguir todos os débitos declarados como
compensados.
O contribuinte foi cientificado do Parecer SAORT/DRF/LON no 1361/2010 e do
Despacho Decisório, em 22/12/2010 (fls. 387/389), e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 390/399), em 19/01/2011, onde alega, em síntese, que:
1) Solicitou as cópias do presente processo e do processo administrativo no
16366.000548/2010-21. Porém, até a entrega desta manifestação de inconformidade,
sua solicitação não foi atendida.
2) Não é possível demonstrar a forma como a compensação foi realizada sem considerar
o crédito e débito compensados no processo administrativo no 16366.000548/2010-21,
referente a apuração de crédito de FINSOCIAL, conforme demonstrado na planilha de
fls. 329.
3) Na fundamentação do Parecer SAORT/DRF/LON no 1361/2010 não resta claro a
forma como a Receita Federal apurou os débitos de SIMPLES, também por este motivo
impõe-se a revisão de como foram feitas as imputações, atualizações e apuração do
saldo remanescente pela Receita Federal.
4) O débito de SIMPLES não corresponde apenas à COFINS, CSLL e PIS, nem
tampouco à soma desses tributos, observando-se, ainda, que o Anexo I da LC no
123/2006 indica as alíquotas respectivas de cada tributo conforme a receita bruta da
empresa, aspectos legais que devem ser respeitados na compensação.
5) Que efetuou a correção do seu crédito em plena consonância com o art. 39, § 4o, da
Lei no 9.250/95, combinado com o art. 73 da Lei no 9.532/97 e art. 72, caput, II, da IN no
900/2008.
6) Os débitos utilizados nas compensações constantes dos PER/DCOMPs no
33192.23348.030406.1.7.57-0502,
no
16266.72605.040406.1.7.57-1971,
no
24255.99916.140507.1.7.57-8233 não devem sofrer incidência de multa, uma vez que
foram compensados no mês do seu vencimento e não houve dias de atraso.
Ao final, requer a produção de prova documental e pericial, a fim de que se apure a
compensação homologada, tendo-se em vista a forma de apuração dos débitos de
SIMPLES e os créditos utilizados, bem como para que se identifique o correto valor
remanescente e a revisão de toda a compensação realizada no processo administrativo
em tela.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, conforme decisão que restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 2

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Confirmada a insuficiência do crédito apurado, uma vez demonstrada a sua
utilização em outras compensações especificadas, confirmam-se os termos
do Despacho Decisório.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia não se presta para substituir a ausência injustificada de
apresentação de provas juntamente com a manifestação de inconformidade.
Indefere-se o pedido de perícia quando desnecessário à solução da lide.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 27/05/2015 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 427 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 23/06/2015 seu
Recurso Voluntário (fls. 420/425). Em seu recurso, apresentou os seguintes argumentos: (i) da
nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento
do pedido de produção de prova pericial; (ii) da suficiência do crédito utilizado nas
compensações. Sendo assim, requereu a anulação da decisão recorrida, ou, alternativamente, a
sua reforma, homologando-se as compensações apresentadas.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.de
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da nulidade do acórdão recorrido
Como visto acima, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário preliminar de
nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do seu direito de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de produção de prova pericial por ela apresentado tempestivamente em
sua manifestação de inconformidade e em observância às prescrições contidas no art. 16, inciso
IV, do Decreto no 70.235/72. Defende que a realização de perícia “não se prestaria para suprir a
ausência de provas na defesa – os autos já estavam instruídos com as provas do crédito –, mas
sim para sanar as incoerências que foram suscitadas”.
Ao analisar tal pleito, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 2,5

Isso porque, em que pese a tempestividade do pedido apresentado pela mesma, em
observância inclusive ao que determina o art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, é certo que
a conversão do feito em diligência é uma faculdade do Julgador, a quem compete avaliar a sua
adequação/pertinência no caso concreto analisado. Sobre o tema, veja-se o que preconiza o art.
18 deste mesmo decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Grifos apostos)
O art. 28, por seu turno, assim dispõe:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Grifos apostos)
Nesse mesmo sentido consigna o Parecer Normativo COSIT no 02/2015:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 3

não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Logo, sendo a conversão em diligência uma faculdade do julgador, compete ao
mesmo analisar se tal medida é necessária à solução da contenda a ser julgado, e, sendo a
resposta negativa, fundamentar a sua negativa, tal qual ocorreu no presente caso.
Da análise da decisão combatida, verifica-se ter a DRJ concluído pelo
indeferimento do realização de perícia por meio de decisão devidamente fundamentada. E, para
que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo a seguir trecho da decisão
recorrida que traz as razões do indeferimento quanto à produção da prova pericial:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 3,5

Finalmente, a respeito do pedido de perícia, cabe à autoridade julgadora acatá-lo quando
entender necessário, conforme prevê o Decreto 70.235/72. Senão, vejamos:
Decreto 70.235/72
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
No caso em exame, é de se indeferir o pedido de perícia porque o momento oportuno
para o contribuinte trazer a prova se deu juntamente com a manifestação de
inconformidade, não se prestando a perícia para suprir ausência de apresentação destas
provas naquele momento processual. Além disso, como demonstrado, os elementos para
a solução da lide se encontram no presente processo.
Observe-se que a decisão recorrida trouxe em seu cotejo duas razões para o
indeferimento do pedido apresentado: a perícia não se presta a suprir ausência de apresentação
de provas quando da manifestação de inconformidade; os elementos para a solução da lide já se
encontram nos autos.
Nesse contexto, penso que a decisão recorrida encontra-se coerente com as razões
ali delineadas e suficientemente fundamentada neste ponto, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa do contribuinte apto a ensejar a nulidade a nulidade da decisão
recorrida, nos moldes do que preconiza o art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Voto, portanto, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, verifica-se que a Recorrente havia apresentado em sua
manifestação de inconformidade dois fundamentos de defesa: um primeiro em que discutia o
saldo remanescente decorrente da compensação entre débitos isolados de COFINS e CSLL,
imputados ao SIMPLES, e um segundo em que defendia como correta a correção do crédito
objeto das compensações.
Da análise do Recurso Voluntário, então, é possível constatar que, no que tange à
alegação de suficiência do crédito utilizado nas compensações, o contribuinte manteve o
questionamento no que tange a ambos os fundamentos acima referidos, conforma razões
recursais a seguir reproduzidas:
Em primeiro lugar, o Despacho Decisório indica que, enquanto a recorrente apurou
crédito no valor de R$ 56.420,23, enquanto o montante apurado pela fiscalização foi de
R$ 25.035,33.
Não está claro, no entanto, a origem dessa diferença, o que corrobora o cerceamento de
defesa defendido no tópico anterior.
Obter os débitos de SIMPLES da recorrente pela simples somatória dos débitos
declarados em ambos os PAFs é, no mínimo, equivocado. Nos termos do art. 23, II, da
Lei no 9.317/96, as alíquotas da COFINS e da CSLL, independentemente da faixa de
faturamento da pessoa jurídica, são, respectivamente, 2% e 1%. Analisando-se a
planilha de fl. 323/324, entretanto, nota-se que esta proporcionalidade não está presente
— os débitos de CSLL correspondem a mais que o dobro dos débitos de COFINS —,
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 4

não havendo como se afirmar, como pretendeu a acusação fiscal, que foram apurados na
sistemática do SIMPLES Federal.
Não obstante terem sido apresentados pela recorrente, caberia à Autoridade Fiscal, em
razão do seu dever de ofício, revisar os débitos declarados e, se for o caso, reconstituí-
los conforme as prescrições legais, o que não foi feito neste particular. O Agente Fiscal
limitou-se a somar os débitos declarados de PIS, de COFINS e de CSLL sem qualquer
cuidado de verificar se, efetivamente, tratavam-se de parcelas do SIMPLES, o que
certamente invalida a sua apuração.
Em segundo lugar, em sendo somados os débitos de PIS, COFINS e CSLL, caberia ao
Agente Fiscal somar, também, os créditos utilizados na compensação, sendo estes de
PIS neste PAF e de FINSOCIAL no PAF no 16366.000548/2010-21, dando o mesmo
tratamento a todas as compensações intentadas. Não obstante, somente os débitos foram
acrescidos uns aos outros, acarretando a insuficiência ora combatida.
Em terceiro lugar, a aplicação da taxa SELIC, pela recorrente, também se deu de acordo
com as previsões legais. Não houve correção sobre valores já atualizados no mês
anterior, mas sim a atualização do saldo credor após a compensação, o qual foi
atualizado para acompanhar a atualização mensal do tributo devido compensado, o que
se encontra em plena consonâ cia com o art. 39, § 40, da Lei no 9.250/95, combinado com
o art. 73, da Lei no 9.532/97 e art. 72, caput, II, da IN no 900/2008.
Nesse contexto, verifica-se que não há insuficiência de créditos, devendo, portanto, se
reformar o acórdão recorrido para que sejam homologadas as compensações relacionadas no
tópico 1.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à identificação do saldo remanescente, a
DRJ negou provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, com base nos
seguintes fundamentos:
Prosseguindo com a análise deste processo, a autoridade fiscal utilizou o crédito de R$
11.054,71 (considerado em 31/12/1995) para a extinção dos débitos de PIS informados
pelo contribuinte, relativos aos períodos de apuração de 01/2001 a 11/2003, com a
devida atualização do crédito pela Taxa Selic até o mês anterior ao vencimento dos
débitos e de 1% do próprio mês do vencimento, verificando-se que o saldo original foi
suficiente para extinguir todos os débitos, restando um saldo credor de R$ 5.488,66 a
ser utilizado nas Declarações de Compensação referentes a períodos posteriores,
conforme demonstrativos de fls. 330/350.
Neste ponto, a defesa afirma que efetuou a correção do seu crédito em plena
consonância com o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, combinado com o art. 73 da Lei no
9.532/97 e art. 72, caput, II, da IN no 900/2008.
(...).
O contribuinte utilizou na sua planilha (fls. 327/328) um valor de crédito de PIS que não
corresponde ao valor apurado pela RFB e não apresentou contestação objetiva ao
cálculo efetuado pela autoridade fiscal, constante dos demonstrativos de fls. 330/350,
limitando-se a afirmar que efetuou a correção do seu crédito em plena consonância com
a legislação vigente. Sendo assim, rejeito sua argumentação, pois desacompanhada de
elementos de convencimento.
Como se vê, a DRJ entendeu por negar provimento à manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista que este não teria apresentado
contestação objetiva ao cálculo efetuado pela autoridade fiscal.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 4,5

Em seu recurso voluntário, então, o contribuinte traz algumas questionamentos
específicos acerca dos cálculos produzidos pela fiscalização, contudo, entendo que ainda não são
suficientes a abalar a conclusão ali apresentada. É o que será devidamente analisado em
sucessivo.
De início, a Recorrente alega que não estaria claro para ela a origem da diferença
identificada pela fiscalização, no importe de R$ 25.035,33, e a apurada pela mesma, no total de
R$ 56.420,23. Da análise dos autos, contudo, é possível se constatar que constou do Parecer
SAORT no 1361/2010 (vide fl. 359 dos autos), a indicação precisa de onde o cálculo deste
montante restou demonstrado, ao assim dispor:

O demonstrativo de fls. 243/245, correspondente às fls. 245 a 248 do e-processo,
por seu turno, discrimina de forma detalhada como a fiscalização chegou ao valor de R$
25.035,33.
Logo, entendo que não assiste razão ao contribuinte de que não haveria clareza
quanto à origem da diferença em questão. Considerando que a fiscalização apontou de forma
detida e discriminada a forma que esta realizou os cálculos no presente caso, cabia ao
contribuinte ter indicado de forma objetiva qual o eventual equívoco quanto ao cálculo realizado
pela mesma, o que não ocorreu.
Passando à segunda alegação posta pelo contribuinte no presente caso, de que o
procedimento adotado pela fiscalização para identificação do montante devido a título de
SIMPLES estaria equivocado, entendo que tampouco assiste razão ao contribuinte. Isso porque,
consoante restou esclarecido tanto no Parecer SAORT acima referido quanto na decisão
recorrida, a identificação do montante total devido a título de SIMPLES no período foi realizado
com base em planilhas apresentadas pelo próprio contribuinte, cujas informações foram
validadas na DIRPJ apresentada pelo mesmo. Sendo assim, acaso as informações ali declaradas
não correspondessem à realidade dos fatos, deveria o Recorrente demonstrar o equívoco por ela
mesma incorrido quando da apresentação daquelas informações junto à Receita Federal.
No caso aqui analisado, porém, verifica-se que a Recorrente limitou-se a defender
que caberia à autoridade fiscal, em razão do seu dever de ofício, revisar se as informações por ela
apresentadas estavam ou não corretas, sem, contudo, apontar de forma objetiva qual a falha
constante das informações por ela mesma apresentadas nos autos. Até porque, não é demais
registrar que se está diante de pedidos de compensação, cabendo ao contribuinte, portanto, o
ônus probatório acerca da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Logo, incabível a
pretensão recursal de inversão do ônus probatório, ainda mais quando cabia à Recorrente
identificar eventuais inconsistências entre as informações e declarações por ela mesma
apresentadas nos autos em detrimento da alegada diferença supostamente existente da realidade
dos fatos.
Quanto à alegação de que a fiscalização teria somado apenas os débitos de PIS,
COFINS e CSLL, cabendo ao fiscal somar, também, os créditos utilizados na compensação,
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 5

decorrendo daí a insuficiência de crédito por ele combatida, entendo que tampouco assiste razão
ao contribuinte. Isso porque, é possível se constatar que a soma realizada pela fiscalização dos
valores indicados na planilha do contribuinte como correspondentes ao PIS, COFINS e CSLL
serviu apenas para confirmar o montante de SIMPLES devido no período, conforme DIRPJ
apresentada pelo contribuinte. Contudo, de uma análise mais detida dos autos, é possível se
constatar que não foi a soma desses valores imputadas nos dois processos, tendo a fiscalização
mantido a forma segregada realizada pelo próprio contribuinte, mantendo a cobrança em um
processos tão somente dos débitos correspondente ao que o contribuinte denominou de PIS e no
outro processo o que o contribuinte denominou de COFINS e CSLL.
É importante se ter em mente que o fato de o contribuinte ter conferido essa
denominação ao realizar a segregação por ele mesmo realizada, não leva à conclusão de que os
valores ali indicados correspondem, de fato, a valores de PIS, COFINS e CSLL. O que se viu, na
verdade, é que a soma dos valores ali indicados batem com o total de SIMPLES indicado pelo
contribuinte em sua DIRPJ, o que levou a fiscalização a aceitar tais valores, visto que oriundos
de declaração apresentada pelo próprio contribuinte, sem que entendesse necessária a realização
de diligência mais aprofundada acerca da apuração do SIMPLES naquelas competências
analisadas. E, como visto acima, o contribuinte possuía meios de demonstrar eventual falha na
sua declaração, acaso existente.
No intuito de deixar mais claras as razões aqui apresentadas, transcrevo a seguir
passagem constante acórdão proferido pela DRJ nos autos do Processo no 16366.000548/2010-
21, a qual traz esclarecimentos nestes mesmo sentido:
Na planilha anexada ao processo administrativo no 10930.003910/2005-10 (fls.
206/207), a contribuinte discrimina a compensação que fez de crédito de Finsocial com
débitos de Cofins e CSLL desde o período de apuração de agosto/2000 até
dezembro/2004. Os débitos que constam dessa planilha pertinentes aos períodos de
apuração de 12/2003 a 12/2004 têm os mesmos valores dos débitos de Simples das
declarações de compensação objeto destes autos.
Ocorre que, como disse o auditor fiscal, já desde o ano-calendário 2001 a manifestante
optou pela apuração de seus débitos pela sistemática do Simples, ou seja, não havia
mais que se falar em débito de Cofins e CSLL de forma isolada. Por essa razão, Os
valores dos débitos de agosto/2000 até novembro/2003 que a própria interessada afirma
ter compensado nessa planilha anexada ao processo administrativo no
10930.003910/2005-10 foram considerados como compensações dos débitos de
Simples. E foram esses, e somente esses valores que foram deduzidos do crédito que a
contribuinte possui a título de Finsocial, o que é comprovado pelo cotejo dessa planilha
com o Demonstrativo Analítico de Compensação que consta às fls. 216/225.
Quanto ao processo administrativo no 10930.003912/2005-17, a contri-buinte anexou a
ele a planilha de fls. 208/209, na qual discrimina a compensação que fez de crédito de
PIS/Pasep com débitos dessa própria contribuição a partir do período de apuração de
abril/2001 até junho/2005. A referência a essa planilha foi feita pelo auditor fiscal
simplesmente para conferir o valor informado pela contribuinte a título de débito de
Simples compensado em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
Simples (fls. 111, 113 e 115).
Tome-se, por exemplo, o período de apuração de dezembro/2001, para o qual a
interessada informa na DIRPJ que compensou o débito de Simples no montante de R$
2.080,25 (fl. 111). Na planilha de fls. 206/207, para esse mesmo período de apuração,
ela afirma que teria compensado, com crédito de Finsocial, o montante de R$ 1.696,60 a
título de débitos de Confis e CSLL (R$ 1.106,38 e R$ 590,22, respectivamente). Já na
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 5,5

planilha de fls. 208/209, ela afirma que teria compensado, com crédito de PIS/Pasep, o
débito da mesma contribuição no montante de R$ 383,65. Somados esses montantes
informados pela contribuinte como compensados (R$ 1.696,60 + R$ 383,65), encontra-
se o total que consta da DIRPJ, ou seja, R$ 2.080,25.
Veja-se que o auditor fiscal deixa claro no seu parecer que foi exatamente esse o seu
intuito ao se referir a essas compensações do PIS/Pasep:
14. Assim, a partir dos dados fornecidos pela empresa na planilha de fls. 206,
em relação aos períodos de apuração 01/2001 a 11/2003 os débitos de COFINS
e de CSLL foram somados, resultando no débito do SIMPLES que a empresa
deduziu de seu crédito de FINSOCIAL, conforme demonstrado à fl. 210. A fim
de verificar a totalidade dos débitos do SIMPLES compensados, este
demonstrativo também foi alimentado com as deduções de débitos feitas pela
empresa de seu crédito de PIS, crédito este em análise no processo
16366.000560/2010-35 (processo de habilitação 10930.003912/2005-17), com
base em planilha de lavra da interessada, cuja cópia está anexada às fls.
208/209 (planilha apresentada juntamente com o Pedido de Habilitação de
Crédito de PIS Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado).
[grifo acrescido]
Destarte, ao contrário do que alega a manifestante, é perfeitamente possível
verificar que, como dito acima, tão somente os débitos de Cofins e CSLL foram
deduzidos do crédito de Finsocial, e essa verificação é feita com base em
documentos por ela mesma elaborados e juntados aos autos pelo auditor fiscal.
Diga-se, ainda, que o fato de o Simples abranger outros tributos além da Cofins, CSLL
e PIS/Pasep não tem nenhuma implicação no caso em tela, uma vez que, como visto, os
valores informados pela própria interessada como compensados em sua DIRPJ são os
mesmos que ela informa como compensados com créditos de Finsocial e PIS/Pasep.
Noutros termos, ela compensou os débitos totais de Simples com esses créditos de
Finsocial e PIS/Pasep, como bem demonstrou o batimento feito pelo auditor fiscal.
(Grifos apostos).
Por fim, quanto à alegação do contribuinte de que a aplicação da taxa SELIC teria
se dado de acordo com as previsões legais, da mesma forma, denota-se que esta foi apresentada
de forma genérica, encontrando-se despida de elementos objetivos aptos a abalar os cálculos
apresentados pela fiscalização às fls. 330/350 dos autos. Sendo assim, penso que melhor sorte
não assiste à Recorrente.
Nesse contexto, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresenta a improcedência da peça de defesa
apresentada, porquanto despida de qualquer alegação apta a abalar a conclusão constante da
decisão recorrida.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada pelo contribuinte e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16366.000560/2010-35
Acórdão n.o 3001-001.625
S3-TE01
Fl. 6

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital